Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-54.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001295-54.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON MIGUEL DE SOUSA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. MARCO INICIAL NA DATA DO DESEMBOLSO. PARTE DAS NOTAS PRESCRITAS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de ressarcimento de despesas médicas ajuizada pelos herdeiros de Maria Virgínia Araújo Oliveira, condenando a operadora ao reembolso de R$ 32.756,55, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se as notas fiscais emitidas entre 2008 e 2011 estariam atingidas pela prescrição, bem como se haveria coisa julgada em razão de demandas anteriores, e, ainda, se subsiste a obrigação de reembolso integral ou se este deve se restringir aos limites contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 205 do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de reembolso fundadas em contrato de seguro saúde. O termo inicial deve ser a data do desembolso, razão pela qual se reconhece a prescrição parcial das notas fiscais emitidas até 09/02/2010. Inexistindo identidade plena de objeto e causa de pedir, não se configura coisa julgada em relação às ações anteriores. Quanto às despesas remanescentes, restou comprovada sua vinculação ao tratamento oncológico da segurada, impondo-se o dever de reembolso, o qual, todavia, deve observar os limites estabelecidos contratualmente, em conformidade com a natureza do seguro saúde contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reconhecer a prescrição parcial das notas fiscais emitidas até 09/02/2010 e limitar o reembolso devido às despesas posteriores a essa data, nos limites contratuais, mantidos os consectários legais fixados na origem.

Tese de julgamento:
Na ação de ressarcimento de despesas médicas contra plano de saúde, o prazo prescricional é decenal e tem início na data do desembolso; configura-se prescrição parcial quanto às notas fiscais anteriores a 09/02/2010; inexistindo identidade plena de objeto e causa de pedir, não se reconhece coisa julgada; o reembolso é devido apenas nos limites contratuais previstos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 337, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 15/05/2019, DJe 23/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.725.513/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12